Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, caput, ambos do Código Penal.



    Em 13/5/2024, concedi a liberdade provisória a JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares, entre elas a “(i) Proibição de ausentar-se do Distrito Federal e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência na denúncia” (eDoc. 726).



    Em 3/12/2024, determinei a intimação das partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa dos réus apresentaram alegações finais.



    Em 15/7/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO informou que a “Ausência de fotografias dos lacres iniciais e posteriores, contrariando o art. 158-D do CPP. Não há lacres. Essas constatações revelam violação grave e irrecuperável da cadeia de custódia, o que torna imprestáveis todas as provas digitais supostamente obtidas do referido aparelho”. Por fim, formulou os seguintes requerimentos (eDoc.1815):



    “a) O reconhecimento formal da nulidade da prova digital obtida por violação da cadeia de custódia, com fundamento nos arts. 5º, LVI da CF, 157, §1º, e 158-D do CPP;



     b) A declaração da imprestabilidade dos laudos apresentados pela Polícia Federal por ausência de confiabilidade técnica, autenticidade e rastreabilidade; 



    c) O desentranhamento de tais provas dos autos ou, subsidiariamente, sua desconsideração para fins de julgamento;



    d) A reafirmação da ausência de qualquer mensagem de natureza golpista atribuída ao réu, elemento que reforça o argumento de que a prova, ainda que válida fosse, seria absolutamente inócua para sustentar qualquer juízo condenatório;



    e) A reabertura da instrução para oitiva dos peritos Paulo Cesar Breim e Washington U de Almeida Júnior. f) A deliberação pelo julgamento presencial de modo viabilizar o exercício da isonomia e da ampla defesa”.



    Em 4/8/2025, indeferi os requerimentos formulados, em virtude do encerramento da instrução processual e, portanto, da impertinencia dos pedidos realizados (eDoc.1855).



    Em 14/8/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO apresentou manifestação (eDoc. 1.889), na qual requereu esclarecimento e providências sobre a certidão exarada pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o seguinte teor (eDoc. 1.886): 



    “Certifico que, em complementação à certidão constante no eDoc 1857, procedeu-se à exclusão do apenso nº 14 e à renumeração dos demais, passando a constar, ao todo, 13 apensos.”



    Alegou, ainda, que “[a] supressão de apensos e documentos após a apresentação das alegações finais fere diretamente o contraditório e a ampla defesa, pois impossibilita o controle da integridade da prova”.



    Em 23/8/2025, indeferi os requerimentos formulados (eDoc. 1917).



    Em 29/8/2025, em face da referida decisão, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO opôs Embargos de Declaração alegando, em síntese, a existência de omissões e contradições e, ao final, formulou os seguintes pedidos (eDoc.1937):



    “a) O acolhimento dos presentes embargos, para sanar omissões, contradições e obscuridades;



    b) O reconhecimento expresso das violações constitucionais e legais já consumadas; 



    c) O esclarecimento detalhado sobre a extensão das supressões, a decisão que as autorizou e os responsáveis pelo ato; 



    d) A declaração de nulidade absoluta da exclusão do Apenso 14 e de toda alteração probatória ocorrida após a estabilização das alegações finais; 



    e) O imediato restabelecimento da integridade dos autos, com regularização numérica e certificação transparente;



     f) Subsidiariamente, a suspensão de qualquer julgamento de mérito até que as irregularidades sejam sanadas e a defesa tenha pleno acesso ao acervo integral”.



    Na mesma data, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, pleiteou, novamente, “a apreciação da incidência da quebra de cadeia de custódia” (eDoc.1940).



    É o relatório. DECIDO.



    De acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. E não se verifica no acórdão embargado qualquer dessas hipóteses. 



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecido algum dos pedidos dos litigantes; obscuridade, ao faltar clareza no acórdão; contradição, sempre que se desvelarem incongruências entre a fundamentação e a conclusão ou forem registradas proposições inconciliáveis.



    A decisão recorrida analisou com exatidão a integralidade da pretensão jurídica deduzida nos autos, de modo que, no presente caso, não se constata a existência de nenhuma dessas deficiências.



     Nesse panorama, não merecem guarida os aclaratórios que, a pretexto de sanar omissões e contradições da decisão embargada, reproduzem mero inconformismo com o desfecho do julgamento (RHC 122.806-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254- ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637-AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702-AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013). 



    No caso, conforme já decidi, a certidão acostada ao eDoc. 1857 documenta a devolução do aparelho celular apreendido na posse do corréu PAULO JOSÉ FERREIRA BEZERRA, com o seguinte teor:



    “Certifico que, nesta data, em cumprimento às decisões exaradas em 11/06/2025 e 3/7/2025, realizei a restituição do bem abaixo relacionado, o qual foi apreendido nas diligências da Ação Penal n. 2417, e integrava o Apenso 14, à parte Paulo Jose Ferreira Bezerra, acompanhado por sua advogada dra. Claudia Roberta Bezerra Cozer, OAB/DF 17.787”.



    Ressalto, portanto, que a certidão indica que o apenso 14 dos autos desta Ação Penal era constituído pelo aparelho de telefone celular devolvido ao corréu PAULO JOSÉ FERREIRA BEZERRA, em cumprimento a decisão judicial proferida nos autos. Assim, a leitura atenta das certidões exaradas pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE não deixa qualquer margem de dúvida sobre a razão da exclusão do referido apenso 14.



    Como se sabe, a nulidade da prova em virtude de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou contaminação dos vestígios, sendo certo que, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, não constam nos autos qualquer elemento que possa apontar para tal direção.



    Ressalte-se, por oportuno, que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento (SS 4.836-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 4/11/2015). Nesse mesmo sentido: Rcl 22.759-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 9/8/2016; AP 396-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 18/3/2013; RE 518.531-ED, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 15/3/2011).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, REJEITO os Embargos de Declaração e INDEFIRO os pedidos formulados pela Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente